Tribunal: STF
Processo: RHC 124554
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte ao inadmitir o habeas corpus em substituição ao recurso constitucional, e ausentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia ensejadores, quanto ao tema de fundo, da concessão da ordem de ofício. 



    2. A Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade, a teor do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950 e art. 44, I, da Lei Complementar 80/1994.



    3. A despeito da falta de intimação pessoal da Defensoria Pública - intimada apenas pela imprensa oficial-, para a sessão de julgamento do apelo ministerial acolhido para fins de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, e do acórdão respectivo, não há como pronunciar a arguida nulidade, uma vez operada a preclusão, transcorridos em total silêncio a respeito mais de 11 (onze) anos entre o trânsito em julgado do acórdão da Corte Estadual e o ajuizamento da segunda revisão criminal em que veio a ser suscitado o vício.



    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.